Tribunal: TJMT
Processo: 1048028-36.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048028-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERMELINDA MARIA DA SILVA - CPF: 799.939.581-15 (APELANTE), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), TIAGO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 032.728.661-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiária previdenciária contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e repetição de indébito. A autora alega que houve descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de um contrato de cartão de crédito consignado não solicitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado sem a devida informação ao consumidor pode ser convertida em contrato de empréstimo consignado e se há direito à repetição de valores pagos e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297/STJ, exigindo transparência e informação adequada.

O contrato firmado pela autora, embora intitulado "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado", não foi utilizado como cartão de crédito, sendo evidenciada a intenção de contratação de um empréstimo consignado.

A conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado se impõe, aplicando-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, nos termos do art. 170 do CC.

A restituição dos valores pagos deve ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé do banco.

O dano moral não se configura, pois não houve negativação do nome da autora nem exposição a constrangimento relevante, tratando-se de mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
“1. O contrato de cartão de crédito consignado firmado sem a devida informação ao consumidor pode ser convertido em empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado. 2. A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do credor. 3. A mera cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ermelinda Maria da Silva em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e repetição de indébito ajuizada em face do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial, deixando de condenar no pagamento das custas e honorários advocatícios, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta, em síntese que nunca utilizou o cartão de crédito consignado e que os descontos mensais configuram uma dívida sem previsão de quitação. Alega que o contrato foi imposto unilateralmente pelo banco, em desacordo com o CDC, sendo um contrato de adesão com cláusulas abusivas.

Defende que os valores descontados devem ser devolvidos, já que a contratação na modalidade de cartão de crédito não foi efetivamente utilizada por ela. Argumenta que os encargos cobrados são superiores ao permitido e incompatíveis com a natureza de um empréstimo consignado. Ao final, reque o provimento do apelo, com a declaração de inexistência de débito, a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, a restituição de valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 265052256).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ermelinda Maria da Silva ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e repetição de indébito contra o Banco BMG, sustentando que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão de um contrato de cartão de crédito consignado que não teria sido solicitado.

Alega que o contrato foi firmado sem sua ciência e que, embora tenha sido convencida de que realizava um empréstimo consignado, na verdade se tratava de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cujos descontos mensais não amortizavam a dívida, tornando-a a impagável, razão pela qual ajuizou a presente demanda, visando a cessação dos descontos, declaração de inexistência de débito, restituição dos valores pagos e indenização por dano moral.

Após o trâmite processual, a d. magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial, deixando de condenar no pagamento das custas e honorários advocatícios, por ser beneficiária da justiça gratuita (id. 26051799).

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta, em síntese que nunca utilizou o cartão de crédito consignado e que os descontos mensais configuram uma dívida sem previsão de quitação. Alega que o contrato foi imposto unilateralmente pelo banco, em desacordo com o CDC, sendo um contrato de adesão com cláusulas abusivas.

Defende que os valores descontados devem ser devolvidos, já que a contratação na modalidade de cartão de crédito não foi efetivamente utilizada por ela. Argumenta que os encargos cobrados são superiores ao permitido e incompatíveis com a natureza de um empréstimo consignado. Ao final, reque o provimento do apelo, com a declaração de inexistência de débito, a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, a restituição de valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem. Inicialmente, é importante ressaltar que a situação em questão caracteriza uma relação de consumo, uma vez que as instituições financeiras se enquadram como fornecedoras de produtos e serviços, enquanto a autora assume a posição de consumidor final do empréstimo. Dessa forma, são aplicáveis as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Dessa forma, a relação contratual deve obedecer aos princípios da boa-fé objetiva, transparência, informação adequada e equilíbrio contratual, o que não ocorreu no caso dos autos.

A autora sustenta que jamais utilizou o cartão de crédito consignado e que, na realidade, contratou um empréstimo consignado convencional, sem ter plena ciência de que a operação configurava, na verdade, um cartão de crédito.

Embora o instrumento firmado entre as partes seja intitulado

"Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado Benefício Emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento"

(ID 265051793), verifica-se que não há faturas ou registros de utilização do cartão de crédito, os valores descontados era destinados exclusivamente ao pagamento mínimo da fatura, sem amortização do saldo devedor, e a taxa de juros aplicada era consideravelmente superior à de um empréstimo consignado convencional, tornando a dívida praticamente impagável.

Portanto, resta evidenciado que o
banco impôs um contrato desvantajoso à consumidora
, aproveitando-se de sua vulnerabilidade para instituir uma forma de financiamento mais onerosa do que a originalmente pretendida.

Destarte, com a devida vênia, não há como manter o
decisum
objurgado, pois, ao celebrar esse tipo de contratação, o banco induz a consumidora a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Diante da falha na prestação do serviço e do vício de consentimento,
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado convencional é medida que se impõe
, aplicando-se a
taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação
.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
- RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
” (RAC n.º 1002981-46.2021.8.11.0008, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.02.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PRÁTICA ABUSIVA - NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA - ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A contratação de cartão de crédito consignado com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortiza apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal é abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.
” (RAC n.º 1013845-10.2022.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.02.2023 - destaquei).

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor. No caso em questão, não há comprovação de que o banco tenha agido de forma dolosa ou com erro grosseiro, motivo pelo qual a devolução dos valores indevidamente pagos deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, conforme determina o referido dispositivo legal.

No tocante ao dano moral pretendido pela apelante, entendo que
apesar do infortúnio suportado,
o simples
questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
.”
(RAC n.º 1022081-02.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023 – destaquei).

Assim,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial e determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo
consignado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso,
com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir de cada desconto
,
além das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025